Tribunal: TJES
Processo: 5001165-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001165-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA SABADINI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida

pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5007474- 04.2020.8.08.0012 movida por
Gabriel de Oliveira Sabadini
também em face do Município de Cariacica, determinou o direcionamento da execução provisória da tutela de urgência deferida ao Estado do Espírito Santo, a fim de que seja cumprida doravante pelo órgão competente (Secretaria de Estado da Saúde), sem nenhum prejuízo à continuidade do tratamento do autor.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que:
(
i
)
o STF declarou a repercussão geral da questão atinente ao Tema 06 do STF oriundo do RE nº 566.471 de repercussão geral, e considerando que este determinará a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, na forma art. 1.035, § 5º, do CPC, requer-se que, para evitar decisões divergentes, seja determinada a suspensão do presente processo;
(ii)
o medicamento NUSINERSENA 2,4mg/mL (Spinraza®) pertence ao Grupo 1A, ou seja, seu financiamento e aquisição cabem ao Ministério da Saúde, devendo ser determinada a inclusão da União Federal à lide, a fim de viabilizar a regra vinculante do Tema 793/STF, e por conseguinte, deve-se declarar a competência da justiça Federal para julgar o processo de origem;
(iii)
subsidiariamente seja determinado, nesta mesma decisão, o ressarcimento financeiro ao Estado, que arcou com as custas da compra do medicamento, garantindo-se a força vinculante e erga omnes da decisão do STF no Tema 793, sob pena de violação ao art. 927, III, do CPC;
(iv)
ausência de probabilidade do direito da parte autora.

Decisão juntada ao ID 2165337 indeferindo o efeito suspensivo ao recurso.

A par de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

Em que pesem as razões que motivaram o agravante a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar a minha conclusão externada no pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo.

De partida, registro que, não obstante as questões atinentes à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo ter tido sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 566.471-RG/RN (Tema 06)
1
, não estão suspensos os exames de pedidos de tutelas de urgência.

Esclarece-se ainda que, o agravo de instrumento nº
5000490-06.2021.8.08.0000
, sob minha relatoria, interposto por Gabriel de Oliveira Sabadini contra decisão que havia indeferido a tutela de urgência por ele vindicada para fornecimento do medicamento
Spinraza
para sua enfermidade Atrofia Muscular Espinhal -
AME Tipo I
II
, restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA TABELA SUS ESTADUAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TESE 973/STF. REDIRECIONAMENTO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

1.
Desnecessário o prévio requerimento do medicamento nas vias administrativas, sob pena de lesão a direitos fundamentais e violação ao Princípio da Inafastabilidade da jurisdição, nos termos previstos no inciso XXXV do art. 5º da CF, mormente quando comprovada a necessidade do autor, a ausência de condições de adquiri-lo e demais requisitos pertinentes, somado ao fato de que o requerente tentou a aquisição em dois municípios distintos e teve pedido negado, sem nenhuma informação sobre sua incorporação à Lista do SUS em âmbito estadual.

2.
Resta demonstrada a necessidade do medicamento, registrado na ANVISA, incorporado à Lista do SUS em âmbito estadual, pelos laudos médicos colacionados aos autos, assim como a ineficácia de outros fármacos e tratamentos disponibilizados pelo SUS, estando preenchidos os pressupostos do art. 300 CPC para deferimento da tutela de urgência.

3.
O dever de prestar assistência integral à saúde, solenemente proclamado pelo art. 196 da Constituição da República, incumbe solidariamente a todos os entes políticos integrantes do plano da organização federativa brasileira que, nesse contexto, ostentam legitimidade
ad causam
para figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo de demandas que tenham por objeto prestações nessa área, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime de repercussão geral (Tema 793/STF).

4.
Muito embora o Pretório Excelso tenha exigido, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação segundo as normas de repartição de competências, tratou de reafirmar sua jurisprudência prevalente no sentido de reconhecer - ante o dever geral de prestar saúde - a responsabilidade solidária dos entes federados, da qual decorre, como corolário, a possibilidade de acionamento, a critério da parte proponente, de quaisquer dos entes estatais, em conjunto ou separadamente (Litisconsórcio passivo facultativo), e na ação de origem, o autor optou por mover a ação exclusivamente em face do município de Cariacica.

5.
Conquanto haja um regramento legal e infralegal de distribuição de tarefas entre os entes políticos, e neste caso concreto, a atribuição administrativa de prestar o referido fármaco tenha ficado a cargo do Estado do Espírito Santo, o fato do ente estadual não figurar no polo passivo da demanda e a decisão agravada, devolvida para reexame, não tratar sobre o pedido de sua inclusão na lide, impedem que o pedido do município agravado, de inclusão do ente estadual e redirecionamento da obrigação sejam acolhidos, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da devolutividade.

6.
Considerando o elevado valor do medicamento, e diante do sistema integrado e solidário de saúde pública, fica permitido ao Município agravado a opção de obtenção do medicamento perante a Rede Estadual, administrativamente e sem nenhum custo, a fim de repassar ao autor, assegurado ao ente municipal o direito ao ressarcimento das despesas comprovadas pelo fornecimento ora determinado, mediante ação autônoma, ressalvando que, na hipótese de ser o ente estadual integrado à lide no polo passivo, por impulso de qualquer dos interessados, perante o juízo de origem, tal ressarcimento poderá ser possível nos próprios autos da ação originária, em caso de procedência do pedido inicial . Em suma, o que não é possível neste estágio da lide é direcionar o cumprimento da tutela antecipada ao ente público que não integra a relação jurídica processual, sem prejuízo de que tal cenário se altere no curso da ação de origem.

7.
Recurso provido. Agravos Internos prejudicados.

A parte agravada ajuizou a demanda, inicialmente, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cariacica, mas através de emenda requereu a exclusão do ente estadual. Após o prefalado Agravo de Instrumento nº 5000490-06.2021.8.08.0000 interposto pela municipalidade, houve a reintegração do Estado do Espírito Santo à lide de origem, e comando judicial de redirecionamento do cumprimento da tutela de urgência ao ente estadual.

Argumenta o Estado, por sua vez, que a competência para exame da questão é da Justiça Federal, fundamentando-se no Tema 793 do STF,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16- 04-2020).

Esclareço que, as teses fixadas no Tema 793 do STF foram muito recentemente “harmonizadas” pelos membros da Suprema Corte. No julgamento conjunto das reclamações nº 49.890 e 50.414, a Primeira Turma do Supremo Tribunal

Federal (STF), por unanimidade, determinou a inclusão da União no polo passivo de duas ações ordinárias relacionadas ao fornecimento de medicamentos que embora fossem registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não eram padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), entendendo, de forma expressa, se tratar de litisconsórcio passivo necessário e declarando a nulidade das decisões proferidas pela Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que impunham àquele estado o ônus de fornecer os fármacos, remetendo, ao final, os respectivos feitos à Justiça Federal, julgada competente para examinar a questão, reinterpretando ou harmonizando, assim, a tese firmada no tema 793 de repercussão geral da mesma Corte, ressalvando apenas a manutenção das medidas liminares concedidas na origem até que o direito seja apreciado pelo juízo competente. (Rcl 49890 e , Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-106. DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022); (
Rcl
5
0414.
PROCESSO ELETRÔNICO JULG-22-03-2022 UF-MS TURMA-01 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-044 DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)
2
.

Mais recentemente, a Segunda Turma do STF também chancelou a referida reinterpretação ao Tema 793 no julgamento da Reclamação nº 52258 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022), estando na Corte Suprema sedimentada a questão.

Todavia, como já deixei registrado no julgamento do A.I 5000490-06.2021.8.08.0000, conquanto haja um regramento legal e infralegal de distribuição de tarefas entre os entes políticos, no caso concreto em análise resta demonstrado que o medicamento está incorporado em política pública estadual, e
a atribuição de prestar o fármaco necessário ao menor pode ser atribuída ao Estado do Espírito Santo
, o qual instituiu a
Lei Complementar 907/
2019
- “TABELA SUS ESPÍRITO SANTO” - com a finalidade de complementação dos procedimentos e valores praticados na tabela de mesma natureza expedida pela União, havendo previsão em seu art. 1º, §1º de
inclusão de “procedimentos e servi
ços não previstos na Tabela SUS expedida pela União” -

existindo
ainda
elementos nos autos,
mormente Parecer do NAT,
indicando a
padronização
do Nusinersen na Tabela SUS/ES, ainda que para a AME Tipo I
3
. Vejamos a conclusão do NAT:

III - DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

1.
O medicamento Spinraza® (nusinersen) foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS para atrofia muscular espinhal sq tipo I,
para pacientes com diagnóstico genético confirmatório que não estejam em ventilação mecânica invasiva permanente, de acordo com Relatório de Recomendação da CONITEC n° 449/2019 e Portaria SCTIE n° 24, de 24 de abril de 2019, assim como foi publicado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Atrofia Muscular Espinhal 5q tipo I, que estabelece os critérios para o diagnóstico; o tratamento preconizado, as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS.

2. Assim, informamos que
o medicamento Nusinersen está padronizado na RENAME 2020
e contemplado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Atrofia Muscular Espinhal 5q tipo I, sendo o seu
fornecimento de responsabilidade da rede estadual de saúde, através da Farmácia Cidadã,
em conformidade com os critérios definidos em tal protocolo.

3. No presente caso, conforme informações relatadas nos documentos médicos juntados aos autos,
o paciente apresenta atrofia muscular espinhal tipo III, confirmada por genética molecular, portanto
não
contemplado no protocolo ministerial supracitado.

(...)

5. No entanto, no caso de pacientes que não se enquadrem nos protocolos ministeriais,

informamos que a Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Comissão Estadual de Farmacologia e terapêutica, avalia os processos abertos junto as Farmácias Cidadãs Estaduais, quando há solicitação de medicamento não padronizado ou padronizado, mas para um CID não contemplado, como no caso em tela. Caso comprovada a necessidade de uso do medicamento, prontamente providenciam a sua aquisição/dispensação. Entretanto não consta nos autos documentos comprobatórios da solicitação administrativa, tampouco negativa de fornecimento.

(...)
12. Assim, frente ao exposto e considerando que o medicamento Nusinersen foi
incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para atrofia muscular espinhal 59 tipo I,
considerando que as evidências científicas acerca da eficácia e efetividade do desse medicamento para AME 5
q
demonstram uma melhora na função motora e ganho de sobrevida livre de evento para pacientes com AME tipo 1, sendo que
para as demais populações portadoras de AME as evidências são mais incipientes
, este Núcleo entende que o uso e as consequências clínicas de utilização do medicamento ora pleiteado, para o caso em tela,
são de responsabilidade do médico assistente.
”
(Grifei).

Na hipótese, não se trata de pedido de fornecimento de medicamento o qual não está incorporado em nenhuma política pública de saúde, estando claro que o medicamento encontra-se na Tabela SUS estadual, descabendo, portanto, a inclusão da União Federal no feito originário.

Por sinal, esclarece-se que o medicamento pretendido sequer é considerado
off label, eis que este
é aquele prescrito fora das hipóteses previstas na bula, não sendo este o caso, já que o fármaco está indicado na bula para a enfermidade do agravado.

Ademais, em
obter dictum,
cabe lembrar que ainda que se entendesse que o medicamento não se encontra padronizado (na visão do recorrente o Nusinersen somente é padronizado para um tipo/subgrupo da enfermidade que acomete o recorrido - o AME Tipo I), não seria possível acolher a tese do recorrente de necessária inclusão da União Federal ao polo passivo da lide e posterior remessa da ação para processamento na Justiça Federal.
Isso porque a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça deliberou, em sede do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nos Conflitos de Competência n.º 187.276/RS, 187.533/SC e 188.00/SC, por afetar à sistemática de recursos repetitivos a seguinte questão de direito controvertida: "
Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.
" (IAC no CC 187.276-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 31/05/2022, DJe 13/06/2022),
havendo determinação para que todos os juízos se abstenham
de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico,
prosseguindo o processo
na jurisdição estadual
.

Assim, sob todos os ângulos expostos, não há se falar em necessária integração da União Federal, tampouco de regular competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação de origem, devendo a demanda
permanecer nesta justiça estadual
.

Por fim, conforme já havia registrado no agravo pretérito, restou demonstrada a necessidade do medicamento pelos laudos médicos colacionados aos autos, assim como a ineficácia de outros fármacos e tratamentos disponibilizados pelo SUS, uma vez que o Dr. Carlos Alberto Peixoto atesta que o fármaco vindicado é “
a ún
i
ca terapêutica”
capaz de corrigir o defeito genético e bloquear a degeneração neural, de modo a proporcionar ganhos motores e funcionais progressivos ao autor.
Além disso, em seu Parecer, o NAT não informa outras terapêuticas disponibilizadas pelo SUS com comprovação científica a substituir o uso do medicamento. Ademais, o medicamento está registrado na ANVISA, conforme declarado pelo NAT, e o autor comprova sua incapacidade financeira nos autos.

Assim, valendo-me da mesma retórica, ainda que se tratasse de medicamento não padronizado, os critérios definidos no Tema 106/STJ encontrar-se-iam preenchidos.

Por fim, informações prestadas pelo NAT chancelam o perigo da demora na presente hipótese, eis que existe a perda gradativa da função motora dos portadores dessa enfermidade.

Quanto ao seu alto custo, no eventual conflito instaurado entre os princípios que regulamentam a oneração financeira estadual e o pronto atendimento que deve ser prestado ao cidadão em situação de risco, deve-se dar prevalência a este último, ainda que a materialização da promessa constitucional resulte em obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentária.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1
“SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.” (RE 566471 RG, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 15/11/2007, DJe-157 Divulg 06-12-2007 Public 07-12-2007 DJ 07-12-2007, STF). Julgamento ainda em curso.

2
Reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).
Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde
aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, inciso LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). Reclamação julgada procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3. Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas,
a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual
. 4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).

3
Foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) – RENAME Nacional o medicamento Nusinersen para tratamento de pacientes com Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q tipo II já após o início da ação de origem, mediante Relatório nº595 de Recomendação CONITEC publicado em maio de 2021.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO À SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PADRONIZADO
NA TABELA SUS ESTADUAL
.
REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO
AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
TESE 793/STF.

INTEGRAÇÃO

DA
UNIÃO
FEDERAL.
DESCABIMENTO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conquanto nossa Corte Constitucional tenha reafirmado a solidariedade entre os entes federativos nas demandas versando sobre direito à saúde no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 793, o mesmo tribunal superior reconheceu que, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do r. acórdão: “(...) compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2.
Na hipótese, não há se falar em necessária integração da União Federal, tampouco de competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação de origem, que deve permanecer nesta justiça estadual para julgar o processo de origem, ou mesmo, na determinação de ressarcimento ao ente estatal. No caso concreto em análise, a atribuição de prestar o fármaco necessário pode ser atribuída ao Estado do Espírito Santo, uma vez que a Lei Complementar 907/2019 instituiu a “Tabela SUS Espírito Santo”, com a finalidade de complementação dos procedimentos e valores praticados na tabela de mesma natureza expedida pela União, havendo previsão em seu art. 1º, §1º de inclusão de “procedimentos e serviços não previstos na Tabela SUS expedida pela União” - havendo ainda elementos nos autos, mormente Parecer do NAT, indicando a existência do Nusinersen na Tabela SUS/ES, ainda que para a AME Tipo I. Ademais, a egrégia Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça deliberou, em sede do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nos Conflitos de Competência n.º 187.276/RS, 187.533/SC e 188.00/SC, por afetar à sistemática de recursos repetitivos a seguinte questão de direito controvertida: "Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.", determinando que o juízo estadual comum se abstenha de declinar a competência em processos com tema idêntico.

3.
Conforme registrado no agravo pretérito, restou demonstrada a necessidade do medicamento, o qual é registrado na ANVISA, pelos laudos médicos colacionados aos autos, assim como a ineficácia de outros fármacos e tratamentos disponibilizados pelo SUS. Além disso, em seu Parecer, o NAT não informa outras terapêuticas disponibilizadas pelo SUS com comprovação científica a substituir o uso do medicamento.

4.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.